Tribunal: STJ
Processo: 0422257-57.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 958711 - SP (2024/0422257-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE ALEXANDRE PEREIRA RAMOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado na ausência de ilegalidade quanto ao
afastamento do tráfico privilegiado pelas instâncias
ordinárias.
3. Ausente algum vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. "Conforme entendimento desta Corte Superior de
Justiça, é cabível ao Tribunal, em recurso de apelação
exclusivo da defesa, acrescentar fundamentos
relacionados àqueles já contidos na sentença
condenatória para manter a reprimenda imposta, sem
prejudicar o Réu" (AgRg no HC n. 839.848/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48441592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f27688ee-611b-4072-8c8d-aebd1b8db5b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
12/06/2025
18/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f27688ee-611b-4072-8c8d-aebd1b8db5b0

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 958711 - SP (2024/0422257-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE ALEXANDRE PEREIRA RAMOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado na ausência de ilegalidade quanto ao
afastamento do tráfico privilegiado pelas instâncias
ordinárias.
3. Ausente algum vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. "Conforme entendimento desta Corte Superior de
Justiça, é cabível ao Tribunal, em recurso de apelação
exclusivo da defesa, acrescentar fundamentos
relacionados àqueles já contidos na sentença
condenatória para manter a reprimenda imposta, sem
prejudicar o Réu" (AgRg no HC n. 839.848/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48110502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:59
Código de Controle do Documento: 22941023-37e5-46e2-958d-7de0ed9292b3

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ALEXANDRE
PEREIRA RAMOS JUNIOR contra acórdão assim ementado (fl. 148):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
HABEAS CORPUS
DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
2. Analisados os fundamentos adotados nos atos judiciais
impugnados, observa-se adequada aplicação do direito ao caso
concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena,
especialmente porque a causa de diminuição foi afastada
considerando não apenas a quantidade de droga, mas também
o conteúdo do telefone celular do agravante e a balança de
precisão com ele apreendida, que demonstram a habitualidade
do tráfico de drogas.
3. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
O embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando o
seguinte (fl. 160):
(...) o R. Acordão restou OMISSO na análise da matéria de
direito relativa ao fato da inovação dos fundamentos negativos
em RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA quanto ao conteúdo
do telefone celular e apreensão de balança de precisão pelo
Egrégio Tribunal de Origem para o indeferimento da redução da
pena do art. 33, § 4o- da Lei n. 11.343/2006, conquanto o Juízo
de Primeira Instância apenas firmou convencimento pela
desconsideração da causa de redução de pena em face a
quantidade de droga apreendida.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48110502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:59
Código de Controle do Documento: 22941023-37e5-46e2-958d-7de0ed9292b3

O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foi mantida a conclusão das
instâncias ordinárias de não reconhecer a figura do tráfico privilegiado tendo em
vista o conjunto de elementos constante dos autos.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 153):
Analisados os fundamentos adotados nos atos judiciais
impugnados, observa-se adequada aplicação do direito ao caso
concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena,
especialmente porque a causa de diminuição foi afastada
considerando não apenas a quantidade de droga, mas também
o conteúdo do telefone celular do agravante e a balança de
precisão com ele apreendida, que demonstram a habitualidade
do tráfico de drogas.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ademais, reitero que (fl. 118):
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, é
cabível ao Tribunal, em recurso de apelação exclusivo da
defesa, acrescentar fundamentos relacionados àqueles já
contidos na sentença condenatória para manter a reprimenda
imposta, sem prejudicar o Réu.
Documento eletrônico VDA48110502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:59
Código de Controle do Documento: 22941023-37e5-46e2-958d-7de0ed9292b3

(AgRg no HC n. 839.848/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:59
Código de Controle do Documento: 22941023-37e5-46e2-958d-7de0ed9292b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 958.711 / SP
Número Registro: 2024/0422257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
027012024 15029575420248260196 21557972024 27012024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO SERGIO SEVERIANO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE ALEXANDRE PEREIRA RAMOS JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ALEXANDRE PEREIRA RAMOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 21d8b47d-eeb4-4e05-a9a7-fb0ad5ad939f

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 21d8b47d-eeb4-4e05-a9a7-fb0ad5ad939f